Tribunal: CARF
Processo: 10480.722461/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722461/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.681 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
JOSE ROMUALDO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto (relator) que dava provimento
ao Recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator Designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722461/2011-04
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.681 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722461/2011-04

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 72/79):
Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada a Notificação de Lançamento,
relativa ao Exercício 2009, exigindo o crédito tributário de R$ 9.504,49 (atualizado até
28/2/2011), tendo em vista a constatação de dedução indevida de despesas médicas (R$
18.000,00), assim motivada:
“O contribuinte apresentou um recibo do Dr. Dirceu Oliveira, com valor de R$
18.000,00. Intimei a comprovar o efetivo pagamento, quando foi apresentado
extrato de poupança do Banco Real, sendo registrados dois cheques
compensados em 25 de abril 2008 com valores de R$3.000,00 e R$ 10.980,00;
os cheques não são nominais ao Dr. Dirceu Oliveira, nem sua soma é igual ao
valor do recibo, motivo pelo qual gloso a dedução. O art. 73 do Regulamento do
imposto de Renda (RIR- Decreto n 3000 de 26/03/1999) especifica:
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
O Acórdão da Câmara Superior de Recursos Federais (CSRF/-1458/92) afirma:
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas medicas, não
basta a disponibilidade de um simples recibo sem vinculação do pagamento ou
da efetiva prestação do serviço. Essas condições devem ser comprovadas
quando restarem dúvidas quanto ao efetivo pagamento.
Corroboram, tal convicção os seguintes acórdãos do 1o Conselho de
Contribuintes: Acórdão 102-44.452 de 17/10/2000-2a. Câmara; Acórdão 104-
17.261 de 10/11/1999-4a Câmara.”
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) – vide fls. 32 a 34 – apresentou a
impugnação, na qual alega que:
 “Ora, o recibo, a declaração médica, a idade avançada, os rendimentos
percebidos-declarados e o investimento de praxe, só confirmam a boa-fé do
contribuinte e a veracidade do tratamento.”
 “Na oportunidade, a fiscalização de forma superficial apenas vislumbrou parte
da compensação sobre a despesa declarada, gerando assim uma muita
exorbitante em detrimento do recorrente. Além do mais, em nenhum momento,
o tomador do serviço veio a ser questionado, entretanto, de forma idônea
emitiu recibo juntamente com a declaração (fls. 10/11), reafirmando ter
quitação em sua integralidade.”
 “Hoje, com a inteligência da DMED - Declaração de Serviços Médicos e de
Saúde (instituída pela IN no 985/2009, normatizada pelas INs nos 1.101/2010,
1.125/2011 e 1.136/2.011), e considerando o acesso facilitado do
processamento eletrônico das DIRPFs, certamente não estaria o contribuinte
prejudicado, tendo inclusive que passar por diversos transtornos emocionais.”
 “Contudo, ratifica o contribuinte/recorrente ter quitado o valor de R$ 18.000,00
referente ao tratamento médico à liça.”
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.681 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722461/2011-04

 “... nos exatos termos da legislação: a comprovação de despesas médicas é feita
com documento onde conste nome, endereço e CPF/CNPJ de quem as
recebeu.”
 “Ao caso em tela, considera a Fiscalização a impossibilidade de comprovação
de efetivo pagamento feito em dinheiro. Um fato bastante controvertido uma
vez que seria absurda a afirmação de que não existem pagamentos em
dinheiro.”
 “Registre-se que, em realidade, absolutamente nada realmente comprova o
efetivo
pagamento,
pois
mesmo
cheque
nominal/ordem
de
pagamento/transferência eletrônica saídos da conta do pagador e entrados na
conta do recebedor podem ter tido seus valores devolvidos ‘por fora’.”
 “Assim, sem sentido, exigir-se comprovação de efetivo pagamento. ... Outrossim,
serviços não são comprováveis ...”
 “... em suas ‘Perguntas e Respostas’ - IRPF 2007, na resposta à Pergunta n.
338, a própria Instituição, como não poderia deixar de ser, condiciona a
dedução das despesas médicas às mesmas condições da Lei, isto é, que os
documentos ‘... indiquem o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou
CNPJ de quem os recebeu. Admite-se que, na falta de documentação, a
comprovação possa ser feita com a indicação do cheque nominativo com que
foi efetuado o pagamento’.”
 “Em seu ‘Manual de Preenchimento’ da Declaração de IRPF relativa ao
exercício de 2007, a Receita, também como não poderia deixar de ser,
esclarece às fls. 55 que ‘As despesas médicas são comprovadas mediante
documentos contendo o nome, o endereço e o número de inscrição no CPF ou
no CNPJ do beneficiário dos pagamentos, podendo ser substituídos por
cheque de sua própria emissão, do cônjuge ou do dependente, nominativo ao
beneficiário’.”
 “Portanto, não pode o Fiscal da Receita exigir mais do que a Lei e a própria
Receita. O recibo é documento comprobatório inequívoco da realização de
pagamentos e serviços.”
 “A lei presume que o recibo onde conste o nome, endereço, CPF ou CNPJ do
beneficiário, por si só, é verdadeiro, não cabe ao Fisco exigir comprovação de
pagamento através de outro documento.”
 “Portanto, à vista da jurisprudência, e principalmente à vista da legislação, a
comprovação da despesa médica é feita através de documento com a
indicação do nome, endereço e CPF/CNPJ de quem a recebeu, não sendo
lícito aos Fiscais da Receita Federal exigir qualquer outro documento.”
 “À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação
para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.”
 “Considerando que o contribuinte agiu de boa fé, é idoso, e frui de presunção de
inocência, recaindo o ônus da prova em desfavor desta instituição, requer que
o processo seja suspenso até ulterior decisão.”
Para ratificar seus argumentos, o contribuinte citou diversas decisões administrativas.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 27/02/2014 (fls. 83/84), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 21/03/2014, recurso voluntário (fls. 86/92), repisando as
alegações da peça impugnatória, pugnando, preliminarmente, pela aplicação dos efeitos
devolutivo e suspensivo ao presente feito, nos termos do art. 151, III do CTN e, no mérito, que a
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.681 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722461/2011-04

prova documental produzida está em conformidade com a legislação de regência, constituindo-se
em documentos hábeis a comprovar a realização do tratamento odontológico e do dispêndio
efetuado, porquanto idôneos. Cita jurisprudência do CARF neste sentido. Requer, ao final, seja
acolhida a preliminar suscitada e, no mérito, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 92/94.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Pugna, o Recorrente, preliminarmente, seja concedido efeito devolutivo e
suspensivo ao presente feito administrativo fiscal.
Vale registrar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará com a
exigibilidade suspensa, nos exatos termos do art. 151, III do CTN, o que torna despiciendo os
pedidos formulados nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já
foi aplicada por força de lei.
Portanto, nada a prover no particular.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre as despesas médica paga ao profissional Dirceu de Oliveira
Filho, no valor de R$ 18.000,00, por falta de comprovação dos dispêndios, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.681 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722461/2011-04

de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação ao profissional contratado, e muito menos
houve declaração de inidoneidade do recibo apresentado, o qual, diga-se de passagem, foi apenas
e tão somente considerado imprestável, por si só, para a comprovação efetiva dos dispêndios, à
juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que a declaração emitida pelo profissional Dirceu de
Oliveira Filho (fls. 42), aliado ao recibo por ele anteriormente fornecido (fls. 43), além de conter
todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o III do RIR/99), aponta e
comprova a ocorrência do tratamento odontológico submetido pelo Recorrente, bem como o
pagamento por ele realizado, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à
comprovação dos dispêndios, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida
despesa e torno insubsistente o crédito tributário lançado.

Conclusão
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.681 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722461/2011-04

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa odontológica, no valor de R$ 18.000,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento ao presente recurso, no sentido de restabelecer a
dedução das despesas médicas no valor de R$ 18.000,00, da base de cálculo do imposto de renda do
ano-calendário em pauta.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Neste
contexto, tenho que a declaração emitida pelo profissional Dirceu de Oliveira Filho (fls. 42),
aliado ao recibo por ele anteriormente fornecido (fls. 43), além de conter todos os requisitos
exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o III do RIR/99), aponta e comprova a
ocorrência do tratamento odontológico submetido pelo Recorrente, bem como o pagamento por
ele realizado, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à comprovação
dos dispêndios, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno
insubsistente o crédito tributário lançado.”
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 37 ), a comprovação do
efetivo pagamento foi solicitada ao interessado no decorrer do procedimento fiscal.
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.681 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722461/2011-04

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não se desincumbiu satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Impende ainda a citação da Sumula 180 deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pela interessada e, portanto, não há como ser afastada
qualquer glosa lançada na Notificação de Lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 103
DF CARF MF
Original